Tribunal: TJMT
Processo: 1027313-80.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027313-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BIANCA BORSATTO - CPF: 133.329.958-39 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FABIANA DUARTE RASLAN (APELADO), FABIANA DUARTE RASLAN - CPF: 025.753.697-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se justifica a indenização por danos morais se os áudios postados em grupo de WhatsApp não ferem a dignidade, honra e imagem do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante, diretora do curso de medicina da UFMT, alega que a apelada extrapolou os limites do exercício da advocacia ao ofendê-la pessoal e profissionalmente em áudios que postou em grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas, do qual não participa, o que repercutiu na sua reputação.

Afirma que se trata de ato ilícito e que, portanto, não se aplica neste caso a prerrogativa da imunidade na atuação profissional.

Em contrarrazões (ID. 177510741), a apelada ressalta que a “
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso é investigada pela Polícia Federal – Operação Vagatomia – por supostos ilícitos cometidos em processos de revalidação de diplomas médicos estrangeiros, cuja a comissão que os realiza, é presidida pela apelante
”.

Afirma que não praticou nenhuma ilicitude, mas apenas cumpriu seu dever como advogada. Acrescenta que a apelante não produziu prova do dano moral e tampouco do nexo de causalidade.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente sob o fundamento de que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista a ausência de demonstração de que os fatos narrados tenham ocasionado prejuízos inerentes a sua pessoa
”.

O Código Civil estabelece o seguinte no artigo 186:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E no artigo 187 enuncia:

“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”

Já no art. 927 dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A apelante alega que em 2017 ficou responsável pelo “Revalida”, exame aplicado para médicos formados no exterior e que desejam atuar no Brasil, e naquela ocasião foi algumas vezes mal interpretada e alvo de críticas na condução do trabalho, quando então tomou conhecimento de que a apelada havia criado um grupo no aplicativo WhatsApp com mais de 100 participantes em que a ofendeu pessoal e profissionalmente.

Nas razões recursais fez a seguinte transcrição de trechos do respectivo áudio, anexado no processo, os quais seriam depreciativos à sua imagem:

“[...]
os atos de improbidade que ela comete
na fala dela vai parar no processo [...]”

“[...] eu não acredito em nada do que essa diretora faz, nada do que ela fala, ela, se ela não está
incorporada por um espirito satânico
, ela é completamente despreparada para assumir um cargo público dessa natureza, porque ela
comete atos de improbidade deliberadamente
[...]”

[...] vamos ver até onde
ela vai
, eu quero uma gravação
dizendo que o juiz está comprado
. Mas eu já disse isso para ele no ano passado, e vou dizer novamente quando eu for despachar com ele, de que essa é a conversa de que ele está comprado
[...] (grifos originais).

A apelada aduz que não se trata de ato ilícito, e sim de conduta funcional, visto que cumpriu seu dever de advogada ao noticiar fatos indicativos de
improbidade administrativa.

Acrescenta que a apelante não produziu prova do dano moral e tampouco do nexo de causalidade.

Os áudios constantes na lide revelam a angústia dos médicos com as decisões da Universidade Federal de Mato Grosso a respeito do edital do “Revalida”, e o pedido de ajuda à apelada sobre qual providência tomarem diante da situação uma vez que deflagrada pela Polícia Federal a Operação Vagatomia para investigar irregularidades no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos.

A apelada não ultrapassou o limite da crítica e da divergência para que se possa cogitar em reparação por dano moral; não houve violação à honra e integridade da apelante, que, por sua vez, ao ficar encarregada de gerir o “Revalida”, arca com o ônus de se submeter ao crivo da opinião pública. E mais, a investigação de atos de improbidade pela UFMT nesse processo avaliativo foi veiculada em vários
sites
de notícias, não havendo imputação objetiva de ato criminoso.

Posto isso, a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS ANEXADOS NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDOS, EIS QUE NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS.
ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS MENSAGENS
OFENSIVAS
ENVIADAS EM
GRUPO
PRIVADO EM APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO (
WHATSAPP
). OPINIÕES CONFLITANTES EM RELAÇÃO A ALGUNS ASPECTOS PROFISSIONAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJRS, Apelação Cível n. 50029875020198210016, Quinta Câmara Cível, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgamento em 26-4-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
CONVERSAS EM
GRUPO
PRIVADO DO APLICATIVO
WHATSAPP
. AUSENTE ILÍCITO ATRIBUÍVEL À RÉ. MENSAGENS PROTEGIDAS POR SIGILO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. 1) De acordo com o artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 2) consoante entendimento firmado pela 3ª turma do STJ, só com a divulgação de prints de conversa de
grupo
privado de
WhatsApp
- protegida por sigilo - que gera o dever de indenizar por danos morais. 3) no termos do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, com relação às comunicações telefônicas, é assegura a inviolabilidade das comunicações, com exceção das hipóteses previstas em lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sendo esta normativa corolário da liberdade de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados nos planos constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional (Art. 20 e 21 do CC/02).
4) Caso dos autos em que a requerida, participante de um
grupo
privado de
WhatsApp
, -"Luluzinhas"- não publicizou as conversas constantes no aplicativo, mas, ao contrário, somente realizou tais considerações, em que pese algumas pouco
ofensivas
ao autor, por se tratar de um
grupo
de amigas que compartilhavam das mesmas afinidades, o que afasta qualquer caracterização de ato ilícito. 5) na medida em que as mensagens ocorreram em ambiente privado, restrito, onde só tem acesso os participantes do
grupo
, não se configura hipótese de tornar pública alguma situação vexatória ou constrangedora envolvendo o demandante.
6) inexiste nos autos comprovação de que o conteúdo das conversas expôs o autor a situação de humilhação ou mácula de sua honra objetiva a ensejar a pretendida reparação patrimonial, sobretudo porque não há prova nos autos de que, efetivamente, o autor tenha enfrentado dor, sofrimento ou humilhação, por agressão a sua honra objetiva, decorrente de ato ilícito atribuído à parte ré, não estando presentes as hipóteses dos artigos 186 e 927 do Código Civil
. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
(TJRS, Apelação Cível n. 50033841220198210016, Sexta Câmara Cível, relatora Eliziana da Silveira Perez, julgamento em 25-8-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023